Tribunal: TJSP
Processo: 1021094-41.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ação revisional de compromisso de compra e venda de imóvel. Cobrança de correção monetária mensal. Inadmissibilidade. Contrato com prazo inferior a 36 meses. Inteligência do art. 46, da Lei no 10.931/2004. Restituição em dobro dos valores cobrados. Sentença confirmada. Recurso desprovido.